Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A perda superveniente do interesse processual é decorrência lógica da realização de acordo extrajudicial que versa sobre o mesmo contrato discutido nos autos executivos.
2. A falta de comunicação por parte do exequente acerca da existência de acordo extrajudicial e os insistentes pedidos de medidas constritivas, mesmo após o ajuste, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono do executado, bem como ao pagamento das custas processuais.
3. Litigância de má-fé inexistente porquanto não comprovados os requisitos.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo. Sem honorários recursais.